Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS DE N. 0724812-50.2020.8.07.0016. INDEVIDA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA COMO “PENDÊNCIA FINANCEIRA”. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DA RESPECTIVA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL REPARÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
A. Os documentos colacionados pelo recorrente (ID. 27690139/ ID. 27690141) se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
II. Mérito:
A. O requerente assevera que em 08.02.2021 ao tentar abrir uma conta corrente na Caixa Econômica Federal teria sido surpreendido com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (débito no valor de R$ 131,35 referente ao contrato 0005096044737099). Assevera que em 03.02.2021 teria transitado em julgado sentença proferida nos autos de n. 0724812-50.2020.8.07.0016 e que a requerida teria descumprido o disposto em sentença “negativando seu nome por débito declarado quitado”. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida: a) na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de efetuar qualquer cobrança do Autor sobre as faturas de maio e abril de 2020 (discutidas no processo de ID 0724812-50.2020.8.07.0016) no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, por ora, a R$ 2.000,00, sem prejuízo das perdas e danos; b) na obrigação de fazer, consistente em retirar qualquer proposta de acordo de dívida em nome do Autor referente às contas discutidas no processo de ID 0724812-50.2020.8.07.0016 dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, por ora, a R$ 2.000,00, sem prejuízo das perdas e danos
B. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo requerente versa acerca da ocorrência (ou não) do grave fato gerador de dano extrapatrimonial reparável, consistente na inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito.
C. Nesse quadro jurídico, em que pese o requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço, a mera cobrança indevida, sem a demonstração de situação externa vexatória ou de consequências lesivas aos atributos da personalidade do ofendido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186), não fundamenta a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais.
D. Com efeito, o acervo probatório aponta que a “dívida” (inexistente) fora lançada sob a rubrica de “pendências financeiras”, modalidade que se trataria de serviço da SERASA EXPERIAN (PEFIN), com o objetivo de otimizar o processo de cobrança e negociação de dívida.
E. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” em que conste o lançamento da “pecha” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – 27219580 - Pág. 8). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.
F. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica de improcedência da compensação por danos extrapatrimoniais.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o)